Tribunal: TJDFT
Processo: 0002710-23.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO. MODALIDADE INDIVIDUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1. A administradora de benefícios e a operadora são responsáveis pela aferição das condições de elegibilidade do aderente ao plano de saúde coletivo por adesão (RN 195/06 ANS 9o § 4).
2. Deve ser considerado ilegal o cancelamento do contrato de plano de saúde por ausência das condições de elegibilidade (falso coletivo) quando não demonstrada a má-fé do aderente, devendo ser restabelecido o vínculo na modalidade individual.
3. Constitui dano moral o cancelamento indevido do contrato de plano de saúde. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Negou-se provimento ao apelo da 2a ré.